Tribunal: TJPA
Processo: 0000127-13.2015.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000127-13.2015.8.14.0109

APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: ANTONIA FRANCINILDA DE ABREU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO DE CRÉDITO ROTATIVO. ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a impontualidade no pagamento e não declarada a abusividade das cláusulas contratuais, é permitida a cobrança dos encargos moratórios contratados até a efetiva quitação da dívida, e não limitada ao ajuizamento da ação de execução, de cobrança ou monitória.

2. Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em dar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 20/06/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 20 de junho de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0000127-13.2015.8.14.0109

APELANTE: BANPARÁ
REPRESENTANTE: BANPARÁ

Advogado(s) do reclamante: LETICIA DAVID THOME

APELADO: ANTONIA FRANCINILDA DE ABREU

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
(ID 1288815) interposta por
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
contra sentença (ID 1288810) mediante a qual o Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte julgou procedente o pedido veiculado na Ação Monitória em epígrafe (Processo n.º 0000127-13.2015.8.14.0109) ajuizada em face de
ANTONIA FRANCINILDA DE ABREU
.

Irresignado com a parte da sentença que fixou juros e correção monetária, o recorrente manejou o presente recurso aduzindo, em síntese, a inaplicabilidade do art. 406 do Código Civil e da taxa INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, afirmando que estes somente são aplicados quando inexistente previsão contratual sobre a questão, devendo prevalecer as cláusulas contratuais.

Sustenta que se a própria sentença reconhece a impossibilidade de revisão do contrato quando regularmente pactuado, não caberia a revisão das cláusulas financeiras, sendo vedado ao juízo revisar de ofício a metodologia de apuração de saldo devedor, os termos da Súmula n.º 381 do STJ. Argumenta que o valor devido não é o fixado na sentença, devendo ser apurado com base nos índices contratuais reconhecidos como válido pelo próprio juízo sentenciante.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso a fim de aplicar os encargos financeiros e de mora previstos no contrato objeto da lide.

Instado a se manifestar, a parte apelada não apresentou contrarrazões (ID

1288816-Pág.09).

Distribuído perante esta Corte de Justiça, coube-me a relatoria do feito e, em decisão de ID 1290922, o recurso foi recebido em seu duplo efeito legal.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se aos índices aplicáveis para apuração dos juros e correção monetária, em ação monitória pautada em contrato bancário de crédito rotativo.

O objeto da ação monitória é a dívida no valor atualizado de R$ 13.585,91, resultado da incidência dos encargos contratuais em decorrência do inadimplemento

Na exordial, o autor explica que foi disponibilizado à requerida crédito rotativo no importe de R$ 3.258,78 (três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos), a serem pagos em 29 (vinte e nove) parcelas de R$ 240,39 (duzentos e quarenta reais e trinta e nove centavos), mas apenas uma parcela foi paga pela ré.

A origem da dívida, portanto, corresponde ao valor
nominal
de R$ 6.730,92, referente a 28 parcelas de R$ 240,39, que não foram pagas, de empréstimo concedido pela apelante, formalizado em Contrato de Crédito Rotativo firmado em 06/12/2012, com estipulação de taxa de juros mensal de 5,49% e anual de 89,90461%, além de multa de 2%.

Esses encargos contratuais decorrentes do inadimplemento foram consolidados no demonstrativo de débito anexo à exordial, emitido dia 06/01/2015, indicando um saldo devedor de R$ 13.585,91.

Nesse sentido, pretende a parte apelante o provimento do apelo para que seja reconhecida a aplicação dos encargos contratuais previstos, eis que a sentença constituiu o título executivo no valor de R$ 6.730,92 (seis mil, novecentos e trinta reais e noventa e dois centavos), referente ao somatório das parcelas não pagas, determinando a incidência, sobre cada parcela individualmente, de correção monetária pelo INPC a partir da data do vencimento, e juros moratórios simples de 1% (um por cento) ao mês, contados estes a partir da citação (11/03/2015), até a data do efetivo pagamento, além de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do débito, afastando os encargos contratuais pactuados pela parte.

No caso em análise, o juízo de origem não acolheu a alegação de abusividade das cláusulas contratuais, de modo que inexistindo declaração de abusividade ou de ilegalidade dos encargos contratualmente previstos, não existem motivos que ensejem o afastamento do seu cômputo após o ajuizamento da ação, devendo sua incidência permanecer até a data do efetivo pagamento, especialmente em virtude da continuidade, até a quitação da dívida, da situação de inadimplência por parte do réu.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já firmou jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. 1
. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva
" (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 692.096/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 2/6/2015.)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENCARGOS CONTRATUAIS. INADIMPLÊNCIA. TERMO AD QUEM. PAGAMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83-STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito
." (REsp 646.320/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 29/06/2010) 2. Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag n. 1.416.664/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 12/6/2013.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF E 211/STJ. ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. PAGAMENTO EFETIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A matéria tratada no especial não foi objeto de prequestionamento pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, cabia à recorrente ter alegado, nas razões do recurso especial, violação ao art. 535 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. (Súmula 282/STF e 211/STJ). 2.
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito
. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 252.922/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/4/2013, DJe de 25/4/2013.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ UNÍSSONA NO SENTIDO DE QUE
OS ENCARGOS PACTUADOS PARA O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL SÃO DEVIDOS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA, E NÃO APENAS ATÉ O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO
. EM SEDE DE APELO ESPECIAL NÃO SE EXAMINA MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL NEM MESMO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. COMPETÊNCIA DO STF. MULTA. ARTIGO 557, § 2º, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (AgRg no AgRg no Ag n. 1.276.630/PB, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 14/12/2010, DJe de 1/2/2011.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA - VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL NO RECURSO ESPECIAL - INVIABILIDADE - ARTIGOS 82, 104 E 406 DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO ? INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- COBRANÇA DE ENCARGOS CONTRATUAIS APÓS O AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO E ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA
- POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. (AgRg no REsp n. 1.132.694/PR, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 17/12/2009, DJe de 3/2/2010.)

Ne
sse mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL - ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO - SUCUMBÊNCIA - REVELIA - CAUSALIDADE.
Comprovada a impontualidade no pagamento, é permitida a cobrança dos encargos moratórios contratados até a efetiva quitação da dívida, e não limitada ao ajuizamento da ação de execução, de cobrança ou monitória.
Os encargos foram livremente pactuados pelas partes e inexistindo qualquer discussão acerca de eventual abusividade ou ilegalidade da respectiva cláusula, não há que se falar em afastamento de sua incidência após a propositura da ação. Diante da revelia da parte ré, que não opôs resistência ao pleito recursal, inaplicável a majoração de honorários prevista no art. 85, §11, do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0738.20.003215-4/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2021, publicação da súmula em 02/12/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO - INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO - DESCUMPRIMENTO - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS - INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. Em razão do indeferimento do pedido de justiça gratuita feito nas razões de apelação, a não comprovação do recolhimento do preparo recursal configura deserção, não podendo ser conhecido o recurso. "
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito" (STJ. REsp 402.425/SP
). (TJMG - Apelação Cível 1.0351.03.020585-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado) , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/09/2021, publicação da súmula em 23/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO - PREVISÃO CONTRATUAL - LEGALIDADE - CONTRATO ANTERIOR A 2008 - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO A 12% AO ANO - NÃO CABIMENTO - SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC - IMPOSSIBILIDADE - ABUSIVIDADE - INEXISTÊNCIA - TAXA DE JUROS QUE NÃO SUPERAM EM 50% A TAXA MÉDIA DO MERCADO INFORMADA PELO BACEN - ENCARGOS CONTRATUAIS - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.- É legal a cobrança de tarifa de abertura de crédito em contrato anterior a 30/04/2008.- A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.- Não há amparo para a substituição da taxa de juros remuneratórios, regularmente contratada, pela taxa SELIC.- Somente são consideradas abusivas as taxas de juros remuneratórios que superem em 50% a taxa média praticada no mercado.-
Em havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não apenas até a data do ajuizamento da ação de cobrança, executiva ou monitória
. (TJMG- Apelação Cível 1.0000.20.574858-5/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/04/2021, publicação da súmula em 09/04/2021)

P
ortanto, o mero ajuizamento de ação monitória não tem o condão de fazer cessar a incidência dos encargos contratados entre as partes, os quais devem subsistir até a satisfação do crédito.

Registre-se, por derradeiro, que o saldo devedor merece apuração mais detalhada em sede de execução, na medida em que na tabela de ID 1288799-Pág.20 consta o vencimento de 24 parcelas e no documento de ID

1288799-Pág.21, o vencimento de 21 parcelas, ambas indicando um saldo devedor de R$ 13.585,91.

Ante o exposto
, voto pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do presente recurso de apelação,
a fim de reformar a sentença para que sejam aplicados os índices previstos contratualmente para atualização do saldo devedor.

É como voto.

Belém-PA, 03 de junho de 2022.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 27/06/2022